Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MULTA POR DEIXAR DE SUPERVISIONAR CONTRATO COM EMPRESA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PROJETO CIÊNCIA EM FOCO. IRREGULARIDADES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VERIFICADOS.
1. As decisões proferidas pela Corte de Contas Distrital gozam de presunção de legitimidade, sendo que a atuação judicial concerne apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, podendo ser desconstituídas apenas diante de vício de ilegalidade. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem da legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si.
2. A Administração Pública detectou que a Impetrante deixou de supervisionar, como deveria, a execução contratual, adotando medidas efetivas para reavaliação e correção do Programa e/ou para confecção de relatórios dos pagamentos efetivados, conforme expresso no Decreto no 31.195/2009.
3. Não se verifica argumento capaz de conduzir à ilegalidade, abuso, arbitrariedade ou desproporcionalidade do ato inquinado de coator, que culminou na aplicação da multa, porquanto se mostrou devidamente motivado e precedido de ampla defesa e contraditório.
4. Denegar a ordem.Unânime.